Tribunal: TJSP
Processo: 1015110-97.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a embargada desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que a respeito advier do Superior

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a embargada desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que a respeito advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.013".